Tribunal: TJES
Processo: 5008023-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008023-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: DENIZE DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual alega: (i) nulidade do processo por ausência de intimação de seu patrono; (ii) impossibilidade de imposição da multa diária fixada na sentença exequenda; e (iii) inaplicabilidade de juros de mora sobre astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído pelo banco; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na sentença exequenda em ação de exibição de documentos deve ser mantida; e (iii) determinar se é cabível a incidência de juros de mora sobre astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual por ausência de intimação, pois o banco foi devidamente intimado na pessoa do advogado anteriormente indicado para receber comunicações processuais. A alteração de patrono ocorreu após o prazo para impugnação, não havendo irregularidade na comunicação dos atos processuais.

A imposição de multa cominatória na sentença exequenda é indevida, pois, conforme fixado no Tema 1000 do STJ, a aplicação de astreintes em ação de exibição de documentos exige a adoção prévia de outras medidas coercitivas, o que não ocorreu no caso concreto.

Considerando que a multa cominatória foi afastada, resta prejudicada a análise sobre a incidência de juros de mora sobre seu montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por ausência de intimação não se configura quando a parte foi regularmente cientificada dos atos processuais na pessoa do advogado anteriormente indicado nos autos.

A multa cominatória em ação de exibição de documentos somente pode ser aplicada se precedida de outras medidas coercitivas, conforme fixado pelo STJ no Tema 1000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A

contra a r. sentença proferida no evento nº 10576580, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
, julgou extinta a execução na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10576603, a parte apelante, em resumo, argumenta que
(i)
não houve a intimação do banco sobre nenhum ato publicado no cumprimento sentença, o que enseja a sua nulidade;
(ii)
a multa exequenda deve ser afastada; e que
(iii)
resta inviável a aplicação de juros de mora sobre astreintes.

De início, não se identifica a alegada nulidade do processo de cumprimento de sentença em decorrência da alegada falta de intimação do patrono indicado para recebimento das comunicações processuais.

Ainda durante a fase de conhecimento, mais precisamente quando da interposição de agravo interno diante da decisão monocrática que não havia conhecido do recurso de apelação, o
BANCO DO BRASIL S/A
indicou o patrono Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/ES sob o nº 15.111, para receber, exclusivamente, todas as intimações realizadas nos autos (evento nº 10576227, fl. 06).

Assim, quando do ajuizamento deste cumprimento de sentença, observa-se que o banco executado foi devidamente intimado na pessoa do referido advogado em 16/03/2023, que, todavia, não apresentou impugnação (evento nº 10576546).

Desse modo, não há que se falar em irregularidade na comunicação processual, tendo em vista que o banco somente designou um novo patrono para recebimento das intimações em 10/05/2023 (evento nº 10576566, fls. 01/02), ou seja, quando já escoado o prazo para oferta de resposta ao cumprimento de sentença.

Por outro lado, denota-se que a sentença exequenda foi proferida em sede de ação de exibição de documentos, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:

Dispositivo

Do exposto, com fulcro no art. 490 do CPC, por sentença, julgo procedente o pedido inicial para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta, forneça à autora cópia de todos os contratos relacionados na inicial com os respectivos documentos que lhe são inerentes, além de planilha/demonstrativo do valor de cada um, inclusive das parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária R$1.000,00 (hum mil reais) a vigorar por 30 (trinta) dias. Via de consequência,
ex vi
do 487, I do CPC, declaro extinto do processo, com resolução de mérito.

Por força do disposto no art. 85, § 8º do CPC, em apreciação equitativa, condeno o requerido no pagamento das custas do processo, mais honorários de sucumbência que fixo em R$1.000,00 (mil reais), em favor do advogado da autora.

Todavia, em matéria de exibição de documentos, o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 09/06/2021, o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), fixando a seguinte tese:

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Na situação dos autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa cominatória não foi precedida de nenhuma outra medida coercitiva, o que torna inviável a fixação das
astreintes
como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro grau, razão pela qual devem ser extirpadas do cumprimento de sentença, conforme assentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO JUNTADAS AS PEÇAS PREVISTAS NO ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1.000 STJ. MEDIDAS CONSTRITIVAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1- “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ). 2-Caso concreto em que entre a prolação da sentença e do decisum impugnado, ou seja, no decorrer de mais de 3 anos, nenhuma medida coercitiva foi adotada para coibir o descumprimento (parcial) da ordem de exibição, sequer a determinação de apreensão do extrato bancário faltante, circunstância que conduz ao afastamento da multa. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5010521-51.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA. REsp 1763462/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) A Ação de Exibição de documentos possui a finalidade de exibir ou apresentar contrato, documento ou bem, para que possa servir de prova em favor de uma das partes. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1763462/MG (Tema 1000), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 3) É consabido que, em ação de exibição de documentos, apenas a demonstração da resistência administrativa ou judicial enseja a condenação do requerido aos ônus sucumbenciais. 4) Sentença reformada para excluir a multa diária. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0020250-32.2013.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva - Julgado em: 18/08/2023)

Outrossim, a própria parte executada, ora apelante, informa, no bojo de suas razões recursais a inexistência dos documentos cuja exibição foi determinada em primeira instância.

Nesse contexto, identifica-se que o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se pretendiam provar com a exibição requerida em eventual ação própria.

Portanto, tendo em vista que a multa cominatória, enquanto meio de coerção indireta, não está sujeita aos efeitos do trânsito em julgado
2
, uma vez verificado que seu arbitramento, além de despropositado, colide com precedente vinculante exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excluída do cumprimento de sentença originário, cuja extinção deve ser limitada à execução dos honorários de sucumbência fixados no título judicial exequendo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de excluir a multa cominatória de R$30.000,00 (trinta mil reais) do cumprimento de sentença deflagrado por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
, subsistindo a r. sentença de primeiro grau tão somente quanto à extinção da execução em relação à verba honorária sucumbencial.

É como voto.

1
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

[...]

2
“A multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios”. (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 4/12/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de excluir a multa cominatória de R$30.000,00 (trinta mil reais) do cumprimento de sentença deflagrado por DENIZE DE SOUZA MOREIRA, subsistindo a r. sentença de primeiro grau tão somente quanto à extinção da execução em relação à verba honorária sucumbencial.